Tribunal: TJDFT
Processo: 0753421-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0753421-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO EDI MARIA COUTINHO BIZZI DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO apontando como autoridade coatora a d. RELATORA (EDI MARIA COUTINHO BIZZI) DO RECURSO INOMINADO N. 0700112-05.2023.8.07.0016. Narra o impetrante que, após ser intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência no recurso supramencionado, teve seu pedido indeferido nos seguintes termos: Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. A documentação presente nos autos demonstra que o autor é servidor público, além de professor e advogado (ID 54048800 - Pág. 1), e que possui duas matrículas na Secretaria de Estado de Educação. Em razão da matrícula 02232634, percebe o salário bruto de R$ 4.887,19 (ID 54299212 - Pag. 1) e quanto a matrícula 01764039, R$ 9.459,84 (ID 54048783 - Pág. 1), totalizando R$ 14.347,03. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA Afirma o impetrante, em suma, ser cabível o Mandado de Segurança haja vista ter o direito líquido e certo ao deferimento da gratuidade de justiça, já que seu estado econômico de superendividamento comprova sua hipossuficiência, em que pese sua remuneração bruta. Assim, no presente feito, objetiva o deferimento da gratuidade de justiça no processo 0700112-05.2023.8.07.0016. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). Consigno ainda que, de forma excepcional, a jurisprudência tem admitido o manejo de mandado de segurança em desfavor de ato judicial, quando este se insurgir contra decisão tida por teratológica, que contenha indícios de ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa vir a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o que não vislumbro ser a hipótese ora em análise. Portanto, o mandado de segurança não apresenta os requisitos necessários para ultrapassar o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. Vejamos. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, como na espécie, o art. 5o da Lei 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – Sem destaque no original” O tema encontra-se, inclusive, sumulado pelo ex. Supremo Tribunal Federal, conforme verbete 267, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Confira o seguinte aresto, como reforço argumentativo, destacando-se tratar do mesmo impetrante desse mandamus: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO versus JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. DECISÃO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267 SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. Imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Enunciado n. 267 da Súmula do STF) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1618964, 07230568320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022); Pela própria narrativa estampada na inicial, verifica-se que o mandado de segurança se volta contra decisão judicial que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Porém, o recurso adequado para desafiar tal decisão é o agravo interno, a teor do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, é imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que esteja demonstrado a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Desta forma, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça está bem alicerçada e não há fundamentos para classificá-la como teratológica ou ilegal, como quer levar a crer o impetrante, além de não ter ofendido direito líquido e certo. Feitas essas ponderações, ante a todas as premissas supra fixadas e com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, inegável a impropriedade da via eleita. In verbis: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial para julgar extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denega-se a segurança, na forma do art. 6o, § 5o, da referida Lei. Sem honorários. Intime-se. Publique-se. À Secretaria para que envie cópia da presente decisão aos autos do recurso inominado (0700112-05.2023.8.07.0016) que tramita na 3a Turma Recursal, sob relatoria da e. Juíza de Direito da Turma Recursal Edi Maria Countinho Bizzi. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital